Tribunal: TJDFT
Processo: 0731863-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE COMPETÊNCIA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 46, § 4°, do Código de Processo Civil, “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”.
2. Na forma do artigo 248, § 4°, do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
3. Diante da inexistência de qualquer vedação legal à renovação automática da operação de abertura de crédito em conta corrente (limite de cheque especial), à luz do princípio do pacta sunt servanda, deve ser prestigiada a vontade das partes.
4. Não há que se falar em ocorrência da prescrição quando observado o prazo quinquenal do artigo 206, § 5°, I, do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória.
5. Recurso conhecido e desprovido.